Tribunal: TJBA
Processo: 8000652-23.2017.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000652-23.2017.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI, MICHEL GUIMARAES DA SILVA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ADALCIOLE SOUZA GOIS

Advogado(s)
:
ALEX SOUZA GOIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A FINANCIAMENTO. MORTE DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. SÚMULA 609 DO STJ. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE. COBRANÇA DE PARCELAS APÓS O ÓBITO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
: 1.

Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização, reconheceu o direito da parte autora à cobertura securitária de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento após o falecimento do segurado, determinando a quitação do saldo devedor, a restituição de valores pagos após o óbito e a incidência de multa diária para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: 2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira estipulante possui legitimidade passiva para responder em demanda envolvendo seguro prestamista vinculado a financiamento; (
ii
) estabelecer se a petição inicial é inepta por suposta ausência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado; (
iii
) determinar se a negativa de cobertura securitária, fundada em alegada doença preexistente, é válida diante da ausência de comprovação de má-fé do segurado e da inexistência de exames médicos prévios; (
iv
) verificar se são devidos danos materiais decorrentes da cobrança de parcelas do financiamento após o falecimento do segurado, bem como a adequação da multa diária fixada para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3.
A instituição financeira que atua como estipulante de seguro prestamista vinculado à contratação de financiamento integra a cadeia de fornecimento da relação de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.
4.
A petição inicial não é inepta quando apresenta narrativa clara dos fatos, fundamentação jurídica e documentação mínima apta a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo eventual fragilidade probatória matéria de mérito.
5.
A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames médicos prévios ou prova inequívoca de má-fé do segurado, conforme orientação consolidada na Súmula 609 do STJ.
6.
A mera existência de doença anterior à contratação do seguro, desacompanhada de prova robusta de dolo do segurado na omissão de informação relevante, não caracteriza má-fé apta a afastar o dever de indenizar.
7.
Reconhecida a cobertura securitária, a manutenção de cobranças de parcelas do financiamento após o óbito do segurado configura falha na prestação do serviço e gera prejuízo patrimonial indenizável correspondente aos valores indevidamente pagos.
8.
A responsabilidade dos fornecedores na relação de consumo é objetiva e solidária, podendo o consumidor exigir a reparação integral de qualquer integrante da cadeia de fornecimento.
9.
A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer encontra respaldo no art. 537 do CPC e mostra-se proporcional e adequada à natureza da obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: 10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
1.
A instituição financeira que atua como estipulante de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento integra a cadeia de consumo e possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço securitário.
2.
A negativa de cobertura securitária fundada em doença preexistente é ilícita quando não há realização de exames médicos prévios nem prova inequívoca de má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609 do STJ.
3.
A cobrança de parcelas de financiamento após o falecimento do segurado, quando existente seguro prestamista vigente, configura falha na prestação do serviço e enseja restituição dos valores pagos indevidamente.
4.
A fixação de multa diária para compelir o cumprimento de obrigação de fazer é medida legítima quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n° 8000652-23.2017.8.05.0145
, oriundos da 1ª Vara dos
Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, de João Dourado/BA,
em que figuram como Apelante
s

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

e
Apelada
ADALCIOLE SOUZA GOIS.

Acordam os Desembargadores componentes da
Prim
eira Câmara do Tribunal de Justiça da
Bahia, por unanimidade, em
C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator
.